Tribunal: TJMT
Processo: 1028152-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028152-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARILUCI PEREIRA SANTOS - CPF: 735.877.291-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. MERCADO PAGO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE REFUTAR A VALIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS PELA EMPRESA RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DESTAS TURMAS RECURSAIS. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de limite de crédito em sua plataforma para
“(...) pagamentos com QR CODE em qualquer comércio que aceite o Mercado Pago; para pagamento de contas de consumo; recarga de celular ou cartão de transporte; compras em lojas virtuais; e para concessão de empréstimos”
, operações estas que são realizadas através de usuário e senha sigilosa da parte autora.

No caso em apreço, o resultado do julgamento monocrático se deu por um robusto (e variado) acervo documental, com fundamentação em consonância ao entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
(Súmula Cível no 34).

Inexistindo elementos capazes de refutar a validade dos documentos apresentados pela empresa reclamada (telas sistêmicas e cédula de crédito bancário assinada digitalmente), considera-se legítima a cobrança do débito discutido na demanda.

Ausente a prova de pagamento por parte da Reclamante/Recorrente, a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARILUCI PEREIRA SANTOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que esta teria se baseado em documentos estritamente unilaterais apresentados pela empresa reclamada, os quais não seriam aptos a comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito discutido nos autos.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação da ora Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a empresa recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Cinge-se a análise deste recurso acerca da (in)existência do débito (valor de R$ 405,47) discutido nos autos, bem como a possibilidade de condenação da empresa recorrida em danos morais, pela suposta negativação indevida do nome da Reclamante/Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da dívida mencionada.

Desse modo, a fim de verificar a legitimidade (ou não) da inscrição lançada em nome da Recorrente nos cadastros de restrição ao crédito, procedi à releitura do processo e, não obstante os argumentos apresentados na sua irresignação recursal, concluí que a sentença (id. 178070866) não merece reforma.

Conforme se verifica dos autos, a Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de limite de crédito em sua plataforma para
“(...) pagamentos com QR CODE em qualquer comércio que aceite o Mercado Pago; para pagamento de contas de consumo; recarga de celular ou cartão de transporte; compras em lojas virtuais; e para concessão de empréstimos”
, operações estas que são realizadas através de acesso com usuário e senha sigilosa da parte autora.

Ademais, colacionou telas sistêmicas comprovando a existência de cadastro da Sra. Jéssica junto a sua plataforma de serviços, com a apresentação de dados cadastrais pessoais (nome completo, endereço,
e-mail
, números de telefone e CPF, fotografia do RG e
selfie
de validação), bem como de registros de contratação de empréstimos (id. 178070856; p. 5-7), somados à cédula de crédito bancário relativa à inscrição debatida (id. 178070858), documentos estes sob impugnação genérica de fraude por golpe cibernético.

Logo, nota-se que, no caso em apreço, o resultado do julgamento monocrático não se deu apenas pela análise de um único elemento probatório consistente em
prints
de telas sistêmicas, mas de um robusto (e variado) acervo documental, situação que se enquadra ao entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Vale salientar que, em se tratando de uma conta virtual, na qual toda a operação foi realizada em ambiente virtual, não há que se falar na obrigatoriedade da juntada de contratos assinados fisicamente, uma vez que estes podem ser substituídos por documentos equivalentes,
in casu
, as
cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente
.

Assim sendo, considerando que
a Recorrente

não trouxe aos autos elementos capazes de refutar a validade dos documentos apresentados pela empresa recorrida
, originados do uso de plataforma acessada através de
login
e senha sigilosos, chego à mesma conclusão da magistrada
a quo
, qual seja o reconhecimento que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Devidamente comprovada a legalidade do débito e ausente a prova de pagamento, a inclusão do nome da Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023